Tribunal: TJMT
Processo: 0001969-15.2017.8.11.0053
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001969-15.2017.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO AUGUSTO FONSECA DA SILVA - CPF: 544.452.051-68 (APELADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LAUDELINA MARIA DA FONSECA - CPF: 317.987.801-00 (APELADO), RODRIGO MANZANO PARUCCI - CPF: 041.672.669-03 (APELANTE), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), CELSO BETT - CPF: 275.146.411-49 (APELANTE), MANOEL RUFINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 043.165.751-39 (ADVOGADO), VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI - CPF: 218.105.788-50 (ADVOGADO), SUZANY WISNIESKI BETT - CPF: 442.154.361-68 (APELANTE), PRIMEIRO SERVICO REGISTRAL DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 05.747.013/0001-42 (APELANTE), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO FONSECA DA SILVA - CPF: 544.452.051-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LAUDELINA MARIA DA FONSECA - CPF: 317.987.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE LAUDELINA MARIA DA FONSECA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE LAUDELINA MARIA DA FONSECA (APELADO), ESPÓLIO DE LAUDELINA MARIA DA FONSECA (APELADO), ESPÓLIO DE ÍTRIO RODRIGUES DA SILVA (APELADO), ESPÓLIO DE IZANETE FONSECA DA SILVA, (APELADO), CELSO BETT - CPF: 275.146.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MANZANO PARUCCI - CPF: 041.672.669-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANY WISNIESKI BETT - CPF: 442.154.361-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO NONATO DA SILVA - CPF: 207.054.251-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO), PRIMEIRO SERVICO REGISTRAL DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 05.747.013/0001-42 (APELADO), ESPÓLIO DE IZANETE FONSECA DA SILVA, (APELANTE), ESPOLIO DE LAUDELINA MARIA DA FONSECA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE LAUDELINA MARIA DA FONSECA (APELANTE), ESPÓLIO DE ÍTRIO RODRIGUES DA SILVA (APELANTE), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ITRIO RODRIGUES DA FONSECA - CPF: 007.277.171-20 (APELANTE), ESPÓLIO DE LAUDELINA MARIA DA FONSECA - CPF: 317.987.801-00 (APELANTE), ESPÓLIO DE ITRIO RODRIGUES DA FONSECA - CPF: 007.277.171-20 (APELADO), ESPÓLIO DE IZANETE FONSECA DA SILVA registrado(a) civilmente como IZANETE FONSECA DA SILVA - CPF: 571.782.401-72 (APELADO), ESPÓLIO DE IZANETE FONSECA DA SILVA registrado(a) civilmente como IZANETE FONSECA DA SILVA - CPF: 571.782.401-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO PRIMEIRO SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, REMETENDO OS AUTOS PARA A COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER, JULGANDO PREJUDICADO OS DEMAIS APELOS.

E M E N T A

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
–

AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA ACERCA DE TESES IMPRESCINDÍVEIS AO EXAME DO MÉRITO
–
ART.
489, §1o,
IV, DO
CPC

–
DEMANDA QUE ENVOLVE INTERESSE DE INCAPAZ
–
NECESSÁRIA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
INTIMAÇÃO NÃO REALIZADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA
–
ART. 178, II, DO CPC
–
NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS
–
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULARIZAÇÃO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
–
DEMAIS APELOS PREJUDICADOS.

Mostra-se
despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pelas partes no processo,
contudo
,
é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas que possam inferir no julgamento da causa,
sob pena
de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF
.

É necessária a intervenção do Ministério Público nos casos em que há interesse de pessoa incapaz e que, sobretudo, tenha sucumbido em parte nos pedidos formulados,
sob pena
de nulidade dos atos
praticados na primeira instância a partir do momento em que deveria ter sido intimado.

A matéria de ordem pública
relacionada aos pressupostos de constituição e des
envolvimento válido do processo
pode ser analisada de ofício em qualquer grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
s
de apelação cível
interposto
s
por
1o SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER-MT,
ESPÓLI
O DE LAUDELINA MARIA DA FONSECA e ESPÓLIO DE ÍTRIO RODRIGUES DA SILVA e ESPÓLIO DE IZANETE FOSENCA DA SILVA

cont
ra
sentença proferida
pela Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT
,
que
,
nos autos da
Ação
Anulatória de Escritura Pública c/c Obrigação de Fazer
ajuizada pelo
ESPOLÍ
O DE LAUDELINA MARIA DA FONSECA,
ESPÓLIO DE ÍTRIO RODRIGUES DA SILVA e ESPÓLIO DE IZANETE FOSENCA DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade dos registros e averbações realizadas nas matrículas n.o 993 e 994, bem como os atos subsequentes,
em razão da nulidade da escritura pública que gerou tais atos. Ademais,
também julgou procedente
o pedido de exceção de usucapião formulado pelo
s
requerido
s
CELSO BETT e SUZAN
Y
WISNIESKY BETT, resguardando a
posse
deles
no imóvel, sem, contudo, declarar eventual direito de propriedade.

Em síntese,
o
1o SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER-MT
sustenta que
a única menção ao Apelante foi feita no
relatório
da
r.
sentença
, não tendo sequer sido mencionado na fundamentação do ato sentencial, motivo pelo qual entende que não deve ser condenado
ao pagamento de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios juntamente com os outros
r
equeridos
.

Salienta que
não há fundament
o
para a condenação do
A
pelante no ônus
da
sucumbência,
visto que não houve análise de sua culpabilidade.

Com essas considerações, pleiteou o reconhecimento da nulidade da sentença e o retorno ao juízo de origem para a prolação de nova decisão.

Por sua vez, o
ESPÓLI
O DE LAUDELINA MARIA DA FONSECA,
ESPÓLIO DE ÍTRIO RODRIGUES DA SILVA e ESPÓLIO DE IZANETE FOSENCA DA SILVA
aduzem que o magistrado de origem
acolhe
u a exceção de usucapião, não se manifestando sobre o fato de um dos herdeiros
ser
absolutamente incapaz.

Afirmam que por um dos herdeiros
ter
sido declarado totalmente incapaz para os atos da vida civil
em 1997
, contra ele não correm os prazos prescricionais, não havendo que se falar em usucapião.

Ainda, verberam que a
r.
sentença incorreu em erro de fato ao considerar que os requeridos
CELSO BETT e SUZANY WISNIESKI BETT
estão na posse do imóvel há mais de 10 anos sem oposição e com
animus
domini
, visto que a presente ação foi aforada em 2017 e em 10/05/2018 foi concedida medida liminar determinando, entre outras medidas, a citação e intimação dos recorridos, o que demonstra o evidente ânimo do proprietário em retomar o bem para a sua esfera jurídica.

A partir desses argumentos, pleiteiam, inicialmente, que seja ouvido o Ministério Público Estadual. Ainda, requerem a reforma da sentença vergastada com o fim de rejeitar o pedido de
exceção de usucapião formulado
por
CELSO BETT e SUZANY WISNIESKY BETT
.

Os Apelados apresentaram contrarrazões, impugnando os apelos contrapostos.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Na origem,
c
uida-se de
A
ção
A
nulatória de
E
scritura
P
ública
c/c

O
brigação de
F
azer
ajuizada por ESP
ÓLIO DE LAUDELINA MARIA DA FONSECA,
ESPÓLIO DE ÍTRIO RODRIGUES DA SILVA e ESPÓLIO DE IZANETE FOSENCA DA SILVA neste ato representado pelo inventariante MARCELO AUGUSTO FONSECA DA SILVA em face de CARTORÁRIO DO CARTÓRIO DO 1o OFÍCIO DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER-MT, RODRIGO MANZANO PARUCCI, CELSO BETT e SUZANY WISNIESKY BETT
.

Os autores s
ustenta
ra
m que
o Sr. MARCELO AUGUSTO FONSECA DA SILVA é inventariante de LAUDELINA MARIA DA FONSECA e ÍTRIO RODRIGUES DA SILVA, contudo
,
está impedido de realizar
a
transferência de um imóvel
do inventário
, pois
,
segundo informações apuradas, o imóvel teria sido vendido na data de 08
/03/2004.

A
firma
ra
m
, porém,
que ÍTRIO RODRIGUES DA SILVA
e
LAUDELINA MARIA DA FONSECA

faleceram

em
21
/
12
/1980 e 22/12/
1996,
respectivamente, e com isso
alega
m
que a escritura pública de compra e venda realizada no ano de 2004 é nula.

Com lastro nessas premissas, postula
ra
m a n
ulidade das averbações nas matrí
culas que ensejaram a venda do imóvel,
assim como a
consequente transferência para JOÃO EDUARDO RESENDE, à luz das determinações da tramitação do inventário de no 4894-59.2013.811.0041.

Os requeridos CELSO BETT e SUZANY WISNIESKI BETT apresentaram contestação, ocasião
em
que arguiram exceção de boa-fé e a defesa pela usucapião,
além de
eventual indenização por benfeitorias no local
.
Sobre essa matéria de defesa, os Autores apresentaram impugnação, afirmando que não seria possível o reconhecimento da usucapião, tendo em vista que um dos herdeiros – o Sr.
Acássio

–
se trata de pessoa incapaz, interditada desde meados de 1997
, razão pela qual a prescrição aquisitiva não corre contra ele
.

Por sua vez, o
requerido RODRIGO MANZANO PARUCCI apresentou contestação, arguindo, em síntese, preliminares de inépcia da inicial, carência da ação, falta de interesse de agir, ilegitimidade ativa e prescrição. No mérito, refutou os argumentos exordiais
, apresentando diversos contratos realizad
o
s no decorrer dos anos, uma cessão de direitos outorgada pelas Sras.
LAUDELINA MARIA DA FONSECA
,
IZANETE FOSENCA DA SILVA
e seu marido CÍRIO
para ANTÔNIO JONAS LOPES
, bem como uma promessa de compra e venda assinada
em 2012
pelo
Sr.
Círio José da Silva e
Acássio
– sob a curatela de Círio José da Silva

–
tendo como promitente comprador o Sr.
JOÃO EDUARDO RESENDE
.

Já
RAIMUNDO NONATO DA SILVA,
delegatário
do 1o SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER-MT, apresentou contestação arguindo ausência de responsabilidade ou culp
a nos fatos alegados pelo autor.

Ao final da instrução processual,
o magistrado de origem assim decidiu:

“Analisando aos autos, a fraude fica evidente.

Isso porque, os imóveis das matrículas de no 993 e 994 pertenciam ITRIO RODRIGUES DA FONSECA, conforme matrículas acostadas ao ID 67822072, fls. 22/30.

Posteriormente, foram averbadas em
ambas
matrículas
, a venda destes imóveis para o Sr. RODRIGO MANZANO PARUCCI.

Referida transmissão se deu em razão do registro do contrato de compra e venda realizado através da “
escritura pública de compra e venda lavrada às fls. 195/
196vo
dl Lo no 15 em 08.03.2004, do Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral Município e Comarca de
Várze

Grande-MT
”.

Ao analisar a referida escritura pública (ID 67822072, fl. 66), observa-se que essa fora lavrada aos 08.03.2004, indicando que as partes LAUDELINA MARIA DA FONSECA e ÍTRIO RODRIGUES DA SILVA compareceram no serviço notarial para a realização do ato.

Ai que comprovada
a
fraude, pois ambos já estavam falecidos na referida data. LAUDELINA faleceu aos 22.12.1996 (ID 67822072, fl. 14), enquanto ÍTRIO faleceu aos 21.12.1980 (ID 67822072, fl. 12).

Assim, fica evidenciado a nulidade do registro da referida nulidade nas matrículas, pois como se afere, a escritura pública é nula de pleno direito.

Expressa o art. 167 do Código Civil que
"É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido
for na
substância e na forma".
No caso em tela, verifico que efetivamente ocorreu a simulação.

Deveras, muito embora o negócio jurídico tenha sido firmado por escritura pública, tal circunstância não é suficiente para atestar, por si só, a lisura da negociação e a licitude da finalidade dos envolvidos, pois a escritura foi lavrada após a morte dos proprietários.

Salienta-se que o art. 169 do CC prevê que os negócios jurídicos nulos não são suscetíveis de convalidação pelo decurso do tempo, o que afasta qualquer alegação de prescrição.

O ato realizado é nulo de pleno direito, pois afirma fato inexistente em razão do óbito das partes, o que transcreve evidente nulidade do negócio.

Nessa senda, tratando-se, portanto, de ato jurídico nulo para não se dizer inexistente -, forçosa a declaração de sua invalidade de pleno direito.

(...)

Desse modo, de rigor a procedência do feito, para que seja declarada a nulidade dos registros de compra e venda nas
matriculas
descritas
na exordial, bem assim eventuais registros dela decorrentes e posteriores.

O segundo pedido, para transferência do imóvel, foge da competência desse processo, pois se trata de ordem oriunda do processo de inventário, razão pela qual a ordem daqueles autos deve ser respeita, afastando a possibilidade de análise desse juízo.

Por outro lado, conforme consolidado na Súmula 237 do STF, é possível ao réu, ao contestar a ação reivindicatória, arguir a usucapião, medida colocada em prática, nos presentes autos, pela demandada.

(...)

E, como já declinado, a usucapião constitui modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais, exigindo-se, para sua concretização, a posse contínua, sem oposição, durante certo lapso de tempo e com
animus
domini
, requisitos estabelecidos em lei.

A parte apelada evidenciou o preenchimento dos requisitos necessários para
o usucapião
, o que obsta a procedência da ação reivindicatória.

Verifica-se dos elementos probatórios que a requerida adquiriu a posse do imóvel em 2013, estando no local há mais de 10 anos, sem oposição e com
animus
domini
, porquanto adquirido o bem e dele faz uso desde então.

As circunstâncias fáticas jurídicas identificaram a justa posse exercida pela requerida, ora apelada, por tempo suficiente para que se configurasse a exceção de usucapião alegada.

Ademais, os informantes foram firmes em apontar que o requerido está no local do imóvel há muito tempo (entre 13
a
15 anos). Declararam que o requerido realizou diversas benfeitorias no local, bem como a utiliza para plantação de pasto.

A nosso sentir, a exceção de usucapião deve ser deferida para assegura a posse do requerido. Contudo, ausucapião como matéria defensiva possui o intuito exclusivo para resguardar o direito de posse da parte, mas não como forma de aquisição da propriedade.

Portanto, embora possa ser alegada como matéria de defesa, a usucapião não gera o direito à aquisição, qual deverá ser pleiteada em ação própria pelo autor.
”

Pois bem.

Não é de se olvidar que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pelas
partes no processo,
contudo
, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas
que possam inferir no julgamento da causa
,
sob pena
de nulidade
, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF
.

O
princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório, presentes no arti
go 5o, inciso LV, da Carta Magna.

Nesse contexto,
o
artigo 489, §1o, do CPC,

em seu inciso IV, dispõe que
“não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.

Na hipótese, embora o magistrado de origem tenha fundamentado a sua decisão na justa posse exercida por
CELSO BETT e SUZANY WISNIESKI BETT
,
silenciou-se sobre argumento relevante manifestado por uma das partes, no caso o
autor da ação, ora Apelante, acerca
da (
im
)possibilidade
de correr a prescrição aquisitiva contra um dos
herdeiros considerado incapaz,
assistido por curador desde 1997
.

Ademais, embora o
1o SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER-MT
tenha arguido em contestação a
ausência de responsabilidade ou culp
a nos fatos alegados pelo autor, sucumbiu no processo sem que tenha havido uma linha sequer demonstrando, ou não, a sua culpabilidade.

Sobre o tema,
seguem arestos
do STJ e deste TJMT:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO. ART. 458, II, DO CPC.
1
. É nula a sentença que, por falta de fundamentação, silencia sobre argumento relevante manifestado por uma das partes. 2. Recurso especial improvido.”
(STJ -
REsp
: 396314 PR 2001/0189176-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento:
07/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 07/04/2016 p. 239
)

“
AÇAO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA – COMUNICADO DE FURTO/ROUBO DO VEÍCULO OBJETO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO – FALTA DE APRECIAÇÃO – NULIDADE DODECISUMPOR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO §1o, ART. 489, DO CPC E ART. 93, IX, CF – SENTENÇA ANULADA– RECURSO PROVIDO
.
É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF

e art. 489, §1o, inc. I a IV, do CPC.O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do
contraditório presentes
no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.”
(
TJMT - N.U 1048629-18.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 23/08/2023)

A
lém disso
, por envolver a causa interesse de incapaz, certo é que
seria
necessária a intervenção do MP nesta lide
, o que, porém, não foi observado na primeira instância.

É o que estabelece o Código de Processo Civil:

“Art. 178.
O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

II -
interesse
de incapaz;”

“Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.”

Como visto, a atuação ministerial no caso concreto se justifica,
pois
a discussão é sobre suposto direito
à

propriedade dos herdeiros
que, nesse caso, sucumbi
ram
em parte
com o julgamento

procedente
d
o pedido de exceção de usucapião formulado pelos requeridos CELSO BETT e SUZANY WISNIESKY BETT, resguardando a posse deles
no imóvel.

Assim, são nulos todos os atos praticados a partir do momento em que o MP deveria ter sido intimado.

Ademais, por cuidar de matéria de ordem pública, já que relacionada aos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, pode ser analisada de ofício em qualquer grau de jurisdição
, veja-se:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 3o, 130, 188, 245, 248, 303, 330 E 536 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VIA FAC-SÍMILE. LEI o 9.800/1999. JUNTADA DE ORIGINAIS. IMPRESCINDIBILIDADE.
1
. Não subsiste a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/1973, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 2. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula no 211/STJ
). 3. Consoante a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, sendo a intempestividade matéria de ordem pública, deve ser declarada independentemente de iniciativa das partes.
4. É inexistente o recurso interposto via fac-símile se a parte não providenciar a juntada dos originais em juízo, haja vista a responsabilidade que lhe é atribuída pelo art. 4o, caput, parte final, da Lei no 9.800/1999. 5. Agravo interno não provido”.
(STJ –
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1320540 AM 2012/0085066-6, relator ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, julgado em 06/04/2017, Terceira Turma,
DJe
de 11/04/2017).

Com efeito, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que a sentença deve ser anulada,
devendo

a ação
retornar à origem para a sua regularização, com a intimação do Ministério Público a partir dos atos posteriores à impugnação à contestação.

Com tais
considerações,

DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso d
o

1o SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER-MT
e
declaro a
nulidade da sentença
, remetendo
os autos ao Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT,
restando
PREJUDICADOS
os demais apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024